Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013695-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IASMIN PRADO SILVA - CPF: 034.642.281-77 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013695-54.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: IASMIN PRADO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA - PRELIMINAR ACOLHIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aquele que não figura como titular da unidade consumidora nos cadastros da concessionária de serviço público não detém legitimidade para pleitear em juízo declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais relacionados à referida UC.

A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013695-54.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: IASMIN PRADO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida de R$6.294,89, devendo a ré arcar com a reparação em R$5.000,00, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante alega que o STJ decidiu recentemente pela legalidade da suspensão do fornecimento de energia em razão de faturas de recuperação de consumo inadimplidas.

Reitera a arguição de ilegitimidade ativa da apelada, uma vez que a unidade consumidora não é de sua titularidade.

Aduz que a vistoria no medidor não ocorreu de forma unilateral visto que notificou a autora.

Ressalta que o valor de tais faturas seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável e que o corte dos serviços se insere no exercício regular de direito.

Argumenta que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, e subsidiariamente pleiteia a minoração do montante indenizatório arbitrado. Pede também que os juros de mora incidam desde a citação.

Contrarrazões no ID n. 47561052.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013695-54.2019.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: IASMIN PRADO SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo com o propósito de obter a declaração de inexistência dos débitos de R$1.002,82 e R$5.292,07 relativos a eventual recuperação de consumo oriunda de suposta irregularidade apurada em vistoria realizada no medidor de sua unidade consumidora, além de indenização por danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida e condenar a ré em R$5.000,00 de reparação.

A apelante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada uma vez que não seria a titular da unidade consumidora em questão.

De fato, em todas as faturas a UC está em nome de terceira pessoa,
Danilo Miranda da Silva Campos
, informação que conduz à constatação de que a autora não possui nenhuma relação jurídica com a concessionária ré que lhe permita discutir o débito e pleitear indenização por danos morais.

Na verdade, o único que detém capacidade para reivindicar em juízo tais pretensões, decorrentes de falha na prestação de serviços, seria Danilo Miranda da Silva Campos, que aparece como o locador/proprietário do imóvel e a quem todas as faturas são endereçadas.

A autora não comprovou ser nem mesmo locatária, pois o único contrato apresentado foi entre o proprietário (Danilo) e seu pai.

E, ainda que fosse, a situação jurídica não foi regularizada, o que a impede de ajuizar demanda dessa natureza em nome próprio.

O artigo 18 do CPC é claro ao estabelecer que
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Logo, é evidente no caso concreto a ilegitimidade da apelada para figurar no polo ativo da lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR DE FATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1
. Ação declaratória de inexistência de débito referente a fornecimento de energia elétrica cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta por pessoa física que não mantém relação contratual com a concessionária que presta o serviço
. 2. Insurge-se a agravante alegando ser parte legítima para as pretensões, sendo prescindível o seu cadastramento como nova contratante do serviço público junto à concessionária. 3.
A responsabilidade do locatário ao pagamento da "conta de luz" (art. 23, VIII, da Lei 8.245/91) não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição de contrato de fornecimento de energia aderido em nome do proprietário, porquanto tal preceito não vincula terceiros alheios à avença
. Inteligência dos arts. 14, inciso I, da Lei 9.427/96, combinado com os arts. 2o, III, e 113, II, da Resolução 456/2000 da Aneel, bem como do art. 6o do CPC (Resp 1074412/RS, Primeira Turma, desta relatoria, DJe de 11.5.2010). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1185667/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 27/09/2010).
(Sem destaque no original).

E mais:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUMENTO DA FATURA DE ÁGUA – VAZAMENTO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR –
AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA DIVERSA DAQUELA QUE FIGURA COMO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO NCPC – PRECEDENTES DO STJ SOBRE A MATÉRIA
– RECURSO PROVIDO.
O ajuizamento da ação por pessoa estranha à relação jurídica, uma vez que como titular da unidade consumidora figura pessoa diversa daquela que busca a proteção do bem jurídico em juízo, implica em ilegitimidade ativa, pois ainda que haja alegação de que se trata de comodante do imóvel, tal situação não foi regularizada junto à concessionária, o que impede a análise do mérito, em conformidade com o art. 18o do Código de Processo Civil e com os precedentes do STJ sobre a matéria
.
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0801730-40.2015.8.12.0046, Chapadão do Sul, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 02/05/2017, p: 04/05/2017). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL -
ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO DO IMÓVEL - FATURAS EM NOME DO PROPRIETÁRIO
- RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO -
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O APELANTE (LOCATÁRIO) E A CONCESSIONÁRIA
- RECURSO DESPROVIDO.
Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal (depende de contrato entre a concessionária e usuário), de modo que o locatário do imóvel, no caso o autor, não possui legitimidade ativa para ver declarado inexistente um débito do consumidor que, anteriormente utilizou o serviço, ainda mais quando comprovado que a fatura de energia não se encontra em seu nome (autor), mas sim do proprietário do bem
.
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0038721-91.2012.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 01/04/2014, p: 07/04/2014).
(Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CAESB. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
FORNECIMENTO
DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO CADASTRAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo as regras de distribuição clássica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida. 2. O débito, decorrente tanto do serviço de
fornecimento
de
energia

elétrica
como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter

rem
. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A dívida decorrente do serviço de
fornecimento
de água é de responsabilidade de quem solicitou o serviço, ou seja, daquela
pessoa
constante do
cadastro
junto à concessionária. 4. Incumbe ao consumidor a
comunicação
à prestadora do serviço de modificações cadastrais. 5. A
inércia
do
usuário
quanto à
comunicação
da prestadora do serviço em relação à modificação da titularidade acarreta sua responsabilização por eventuais débitos futuros
. 6. Apelação conhecida e desprovida.
(
TJDFT
. Apelação Cível n. 07089007520188070018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJ 13/03/2019).
(Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
da autora/apelada e, por conseguinte, julgo extinto o feito sem resolução de mérito. Com a alteração substancial da sentença, inverto os ônus sucumbenciais e fixo a verba honorária em 20% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020